Tribunal: TJMT
Processo: 1001674-16.2025.8.11.0041
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001674-16.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIONOR RODRIGUES DOS ANJOS - CPF: 087.230.951-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA CUMPRIDA. ÓBITO SUPERVENIENTE DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IX), com base na perda superveniente do objeto, em razão do falecimento do autor em ação de obrigação de fazer. A tutela de urgência, que determinava a transferência do paciente para leito de clínica geral, foi deferida e cumprida antes do óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o óbito do autor, ocorrido após o cumprimento da tutela de urgência em demanda de saúde, acarreta a perda superveniente do interesse processual e, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de medida liminar em ações de saúde não acarreta a perda superveniente do objeto, uma vez que a tutela provisória possui natureza precária e necessita de confirmação por meio de sentença de mérito para consolidar a situação jurídica e garantir a segurança dos atos praticados.

4. A extinção do processo sem resolução do mérito, após a efetivação da tutela de urgência, configura erro de procedimento (
error
in procedendo
), pois subsiste o interesse de agir na obtenção de um provimento jurisdicional de mérito que declare a existência do direito e confirme os efeitos da decisão liminar até a data do óbito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: O óbito da parte autora, ocorrido após o cumprimento de tutela de urgência em demanda de saúde, não configura perda superveniente do interesse processual, sendo imprescindível o julgamento de mérito para confirmar a decisão liminar e consolidar os efeitos jurídicos produzidos até a data do falecimento.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC),
arts
. 17, 296, 485, IX, e 487, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1731125/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/11/2018; TJMT, N.U 1003883-87.2016.8.11.0003, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/04/2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.013085-8/001, Rel. Des(a). Yeda Athias, 6a Câmara Cível, j. 13/06/2023; Turma Recursal de Mato Grosso, RI 1002393-80.2024.8.11.0025, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 13/11/2025; Turma Recursal de Mato Grosso, RI 1000732-98.2024.8.11.0079, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 01/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001674-16.2025.8.11.0041

Origem
: 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: CLAUDIONOR RODRIGUES DOS ANJOS

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CLAUDIONOR RODRIGUES DOS ANJOS ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Noticiou que: a) aos 80 anos de idade, foi internado na UPA Verdão em 13/01/2025 com quadro de pneumonia bacteriana (CID J158); b) em razão da gravidade do seu estado de saúde e de suas múltiplas comorbidades, foi solicitada, em caráter de urgência, sua transferência para um leito de clínica geral em unidade hospitalar; c) apesar da solicitação no sistema SISREG, não havia previsão de disponibilização da vaga, permanecendo o paciente em uma poltrona na sala de medicação, em condições inadequadas para o tratamento. Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar que os requeridos providenciassem sua imediata transferência para um hospital com leito de clínica geral, ainda que na rede particular, às custas do poder público.

O juízo singular concluiu que: a) o direito à saúde é personalíssimo e intransmissível
, razão pela qual,
com o falecimento do autor, noticiado nos autos, a ação perdeu seu objeto. Ao final, proferiu
sentença
de extinção do feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, IX, do CPC.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, representada pela Defensoria Pública. Sustentou que: a) a sentença incorreu em erro de procedimento, pois a tutela de urgência foi deferida e cumprida antes do óbito do autor, sendo necessária a confirmação por meio de uma sentença de mérito; b) a extinção sem resolução do mérito implica na revogação da tutela liminar, deixando a situação jurídica indefinida; c) o binômio utilidade/necessidade estava presente no momento da propositura da ação e da concessão da liminar, o que impõe o julgamento do mérito. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que o mérito da ação seja julgado, confirmando-se a tutela de urgência anteriormente deferida.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando
manter a sentença
.

O
Ministério Público
manifestou-se
pelo não provimento do recurso (ID/PJe2 317496853)
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ausência de interesse.

O interesse de agir, condição essencial para o exercício do direito de ação, está fundamentado no artigo 17 do CPC, desdobrando no binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional, exigindo que a intervenção do Poder Judiciário seja imprescindível e potencialmente eficaz para a satisfação da pretensão do autor.

Destaca-se que, segundo a Teoria da Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter alegado a violação de um direito, independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a demonstração da utilidade e benefício do pronunciamento judicial, evidenciando o interesse processual.

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. POSSIBILIDADE JURÍDICA. INTERESSE DE AGIR. TUTELA INIBITÓRIA. PRESENÇA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E PENAL. (...) 5. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Precedentes. (...) (STJ// REsp 1731125/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
06/12/2018)”

Não há perda superveniente do objeto quando o procedimento médico solicitado é realizado após o deferimento de liminar judicial.

A propósito:

"(...) 2. O cumprimento da obrigação determinada em sede de liminar, não acarreta a perda superveniente do objeto da ação civil pública. (...) (N.U 1003883-87.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 15/04/2024)"

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO INTEGRAL DA DECISÃO LIMINAR - PERDA DO OBJETO - INOCORRÊNCIA - DECISÃO LIMINAR NÃO POSSUI CARATER DEFINITIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - O cumprimento da obrigação determinada em sede de liminar, não acarreta a perda superveniente do objeto, sobretudo porque "A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada", consoante art. 296 do CPC. -Ainda que tenha sido cumprida a obrigação determinada em decisão liminar, certo é que tal decisum não possui caráter definitivo e o seu cumprimento não acarreta a perda superveniente do objeto da ação e, por conseguinte deve ser mantida a sentença, desprovendo-se o recurso. (TJMG// Apelação Cível 1.0000.23.013085-8/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/06/2023, publicação da súmula em 16/06/2023)"

Nesse sentido já decidiu a Turma Recursal:

"(...) Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde não impede o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS, cabendo ao Estado a execução de procedimentos de alta complexidade. 2. O cumprimento de tutela provisória não implica perda superveniente do objeto da ação de saúde. 3. É legítima e razoável a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública para garantir a efetividade da decisão judicial em matéria de saúde. 4. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC somente é cabível quando demonstrado de forma inequívoca o caráter protelatório dos embargos de declaração. (...) (N.U 1002393-80.2024.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/11/2025, publicado no DJE 19/11/2025)"

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA UTI COM SUPORTE EM NEUROCIRURGIA. FALECIMENTO DA PACIENTE APÓS CUMPRIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O falecimento da paciente após o cumprimento da medida liminar não configura perda superveniente do objeto da demanda, pois subsiste o interesse na confirmação da tutela antecipada, especialmente quando houve despesas com o procedimento/tratamento que precisam ser dirimidas. 2. Conforme o Tema 793 do STF, "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 3. No caso concreto, o Estado de Mato Grosso cumpriu integralmente a obrigação de fazer, realizando a transferência da paciente para UTI com suporte em neurocirurgia e arcando com os custos do tratamento, o que deve ser reconhecido na sentença para fins de eventual ressarcimento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar que a obrigação de fazer foi integralmente cumprida pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se a sentença quanto à procedência do pedido e à extinção do feito com resolução do mérito. (N.U 1000732-98.2024.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025, publicado no DJE 08/09/2025)"

No caso em apreço, a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IX, do CPC, em razão do óbito do autor.

Todavia, a parte recorrente argumenta que a extinção deveria ocorrer com resolução de mérito para confirmar a tutela de urgência deferida (ID/PJe2 302701425) e devidamente cumprida (ID/PJe2 302701438), conforme noticiado nos autos.

Com razão a parte recorrente. A sentença incorreu em
error
in procedendo
, pois o cumprimento da medida liminar não acarreta a perda superveniente do objeto. A natureza precária da tutela de urgência exige uma decisão de mérito para consolidar os atos praticados sob sua égide, garantindo a segurança jurídica das relações estabelecidas.

Portanto, o falecimento do autor, após a efetivação da medida, não afasta a necessidade de um pronunciamento judicial que confirme a legalidade da obrigação imposta e cumprida, resolvendo a lide
com resolução do mérito
.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência até a data do óbito do autor.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar procedente o pedido formulado na inicial
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
para o fim de
confirmar
a tutela de urgência deferida (ID/PJe2 302701425), declarando, contudo, extin
ta
a obrigação em razão do falecimento do autor.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026